Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS POR PARTE DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. A cooperação entre as partes, prevista no art. 6o do CPC, dirige-se a todos os sujeitos processuais, devendo ser observada para que seja proferida, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O referido princípio não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender indefinidamente diligências desprovidas de elementos que demonstrem a sua efetividade, a fim de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor.
3. De acordo com os autos, diante da não localização do veículo, da ausência de citação, e por ter a parte autora não promovido as diligências determinadas, o feito foi extinto. 3.1. Nesse contexto, caberia ao autor fornecer o endereço da provável localização do veículo, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito. Nesse sentido: “(...) 3. Após a devida intimação, a inércia do autor para indicar o endereço no qual o veículo e o réu pudessem ser efetivamente localizados ou em pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor. 5. Recurso conhecido e não provido. (07399393920218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023).
4. Cediço ser a citação pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC.
5. Sem honorários, porquanto não foi angularizada a relação processual.
6. Apelação improvida.